Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709943-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO MACIEL RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAULO MACIEL RODRIGUES contra a r. decisão (id 24645584), proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0701543-85.2020.8.07.0014), ajuizada em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, que determinou, no prazo de 05 dias, a inclusão do Estado de Goiás no polo passivo e a consequente exclusão do agravado. Em suas razões, o agravante, narra, em suma, que foi aprovado na primeira fase do concurso público para o cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás, todavia defende que foi indevidamente eliminado por ser considerado inapto no teste psicológica. Aduz que o agravado tem legitimidade para compor a ação originária, uma vez que, conforme os itens 1.2 e 1.4 do Edital no 01/2019 – ASP-DGAP, ficou a cargo dele executar o certame e realizar a avaliação psicológica, tanto é que o laudo contestado foi assinado pelos profissionais a serviço dele. Por outro lado, ressalta que o Estado de Goiás não tem competência para desfazer o ato impugnado, logo não possui legitimidade passiva ad causam. Tece arrazoado acerca dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e da tutela de urgência recursal, para que o agravado seja mantido no polo passivo da ação originária, vetando a inclusão do Estado de Goiás. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça (id 64458001 dos autos originários). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo poderá efetivar a exclusão da ré e a inclusão do Estado do Goiás antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade da medida postulada. Por fim, insta ressaltar que a tutela de urgência recursal na forma requerida está abrangida, por conclusão lógica, pelo efetivo suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora